Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-78.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. FEMINICÍDIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ART. 593, III, “C”, DO CPP. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. TENTATIVA. REDUÇÃO MÁXIMA 2/3. AVANÇO SIGNIFICATIVO NO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o enunciado n. 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”. 1.1. In casu, o Termo de Apelação restringiu-se ao fundamento previsto no art. 593, III, “c”, do CPP, igualmente assim arrazoado, e neste ponto merece ser a decisão revista.
2. Primeira fase. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 2.1. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
3. Terceira fase. O Código Penal adotou a teoria objetiva, punindo a tentativa com a pena do crime consumado reduzida de 1/3 a 2/3. 3.1. Para tanto, o juiz deve levar em consideração o “iter percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito” (NUCCI, apud CUNHA, Rogerio Sanches. Manual de direito penal: parte geral. 11. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 486). 3.2. Nessa perspectiva, conquanto o Réu, em seu apelo, sustente a incidência do redutor de 2/3 (CP, art. 14, II), do cotejo dos autos, afere-se que ele percorreu consideravelmente o “iter criminis”, pois efetivou quatro golpes de faca em região letal da vítima, “entre a região supraclavicular esquerda, terço superior do braço esquerdo e região supraescapular esquerda”, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito. 3.3. Assim, deve ser preservado o fator redutor estabelecido na sentença, de 2/5 (dois quintos), que melhor condiz com a realidade dos fatos apurados nos autos.
4. Não existência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”).
5. Recurso conhecido e não provido.